Tribunal: TJDFT
Processo: 0700235-46.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0700235-46.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. A. Z. AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por I.A.Z., devidamente assistida por sua genitora, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, Dra. Marcia Alves Martins Lobo, que, nos autos de ação cominatória ajuizada em face da FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO – FUBRAE, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado com o objetivo de compelir a requerida a realizar sua matrícula no curso supletivo de ensino médio, com a consequente aplicação das provas e, no caso de aprovação, a expedir o certificado de conclusão do ensino médio em seu favor. Em suas razões recursais (ID 68477607), a menor agravante informa que foi aprovada no vestibular da Universidade de Brasília – UNB, no 16o (décimo sexto) lugar para o curso de Engenharia Química. Afirma que ao solicitar sua inscrição no curso supletivo para obtenção do diploma de conclusão do ensino médio – requisito para a matrícula junto à Universidade de Brasília – UNB –, obteve negativa da instituição agravada, por não possuir a idade mínima legal de 18 (dezoito) anos de idade. Argumenta que “A exigência do fator idade não merece prosperar ante os princípios que garantem o acesso à educação conforme estabelecidos no art. 208, inciso V, da Constituição Federal, vez que restou demonstrado a capacidade intelectual da Agravante ante a aprovação no vestibular da Universidade de Brasília – UNB. Sendo o avanço nos estudos uma garantia constitucional da Agravante e a educação um dever do Estado, com vistas ao pleno desenvolvimento da pessoa – art. 205 da CF, a aplicação das provas na forma pleiteada constitui-se obrigação da Agravada, enquanto exercente de função delegada.” Aduz que o IRDR n. 13 não foi julgado definitivamente e aponta jurisprudência no sentido de que “o limite de idade estabelecido no art. 38 da Lei no 9.394/1996 deve ser flexibilizado à luz do art. 208, V, da Constituição Federal, para possibilitar a realização de curso supletivo e exame do ensino médio ao aluno que demonstrar capacidade intelectual e maturidade para cursar nível superior de ensino”. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, a fim de que a instituição de ensino agravada seja compelida a efetuar sua matrícula em curso de educação supletiva para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, sob pena de multa. Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça deferida na origem. A antecipação dos efeitos da tutela foi indeferida (ID 68630379). O Ministério Público, com muita propriedade, suscita preliminar de perda superveniente do objeto recursal, ao fundamento de que “tendo em vista que a data final para matrícula no curso superior se encerrou no dia 5.2.2025, bem como que inexiste nos autos decisão que assegure a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, verifica-se que ocorreu a perda superveniente do objeto do presente recurso, de forma que este não merece ser conhecido.” (ID 71325509). Intimada a se manifestar sobre se ainda persistia o interesse jurídico, diante da nítida perda superveniente do objeto recursal (ID 71386264), a agravante quedou-se inerte, consoante certidão ao ID 71916220. É o relato do essencial. Decido. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade recursal, a quem incumbe não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III, CPC). Ao exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. Conforme já assinalado no despacho de ID 71386264, restou transcendida a data designada para a realização da matrícula no curso superior, portanto, a pretensão deduzida perdeu sua utilidade. Logo, não subsiste mais o interesse recursal, o que impede o enfrentamento do mérito. Posta a questão nestes termos, o recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, com apoio no artigo 932, III, do CPC, c/c artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. P.I. Brasília/DF, 22 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator